Tribunal: TJMT
Processo: 0003381-38.2017.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003381-38.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), LEOPOLDINO ALVES CARDOSO - CPF: 969.335.348-04 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 2.º, DO CPC – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp.

1.850.512/SP deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1076).

Consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento)
calculados sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 88278968), que: POR UNANIMIDADE MANTEVE PARCIALMENTE A SENTENÇA E MAJOROU A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA PARA R$ 20.000,00, À LUZ DO ARTIGO 85
§ 8º C/C O ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, AMBOS DO CPC.

Foi lançada a seguinte ementa, sendo o julgado mantido após a interposição de Embargos de Declaração:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA EM SEDE RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – DECURSO DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 9º e 98, § 6º DO CPC – DESCABIMENTO – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – DECURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTIPULADO PARA O PAGAMENTO – PARCELAMENTO JÁ DEFERIDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA À VIABILIDADE DO PARCELAMENTO – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA DE FORMA EQUITATIVA – VIABILIDADE – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELA COOPERATIVA DE
CRÉDITO.

Não há falar em afronta ao artigo 9º e 98, § 6º do CPC, uma vez que ante ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o qual foi mantido em sede recursal (agravo de instrumento), quando houve a intimação para o pagamento, mas decorrido o prazo estipulado, sem o devido recolhimento, ressaltando-se que o parcelamento já havia sido acatado anteriormente, e, ainda assim, não foi efetuado o pagamento. É perfeitamente viável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a verba honorária de sucumbência seja fixada com base no artigo 85, § 8º do CPC, c/c os incisos do § 2º do mesmo artigo, tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução de mérito, e que a demanda que se buscava a gratuidade ultrapassava a cifra de um milhão e meio de reais, e que tenha sido necessária a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento e que houvesse a contestação de todas as alegações lançada na inicial da ação, mostrandose necessária a adequação e majoração da verba em valores proporcionais, não entre os patamares correspondentes a 10% e 20%, mas de forma equitativa, tendo em conta os dispositivos mencionados”.

Interposto recurso especial (ID. Num. 108528971), os autos foram encaminhados para a vice-presidência, que determinou o dessobrestamento do presente recurso pelo Tema 1.046; e, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação.

O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2º, 1.022, II, do CPC ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível, em tais hipóteses, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8º do mesmo artigo.

Contrarrazões.

(ID. Num. 112608998)

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrida interpôs Recurso Especial, sob o argumento de que houve ofensa ao § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da atualizado da causa, e que a regra prevista no § 8º do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.

Após detida análise do feito, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Isso porque o v. acórdão assim decidiu e foi ementado que: “
É perfeitamente viável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que a verba honorária de sucumbência seja fixada com base no artigo 85, § 8º do CPC, c/c os incisos do § 2º do mesmo artigo, tendo em vista que o feito foi extinto sem resolução de mérito, e que a demanda que se buscava a gratuidade ultrapassava a cifra de um milhão e meio de reais, e que tenha sido necessária a apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento e que houvesse a contestação de todas as alegações lançada na inicial da ação, mostrando-se necessária a adequação e majoração da verba em valores proporcionais, não entre os patamares correspondentes a 10% e 20%, mas de forma equitativa, tendo em conta os dispositivos mencionados”.

No entanto, houve a análise da referida questão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter de recursos repetitivos, sendo o acórdão paradigma o do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), que firmou o entendimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, cuja ementa é a seguinte:

““i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Pois bem.
Revendo os autos, constato que o acórdão anteriormente proferido comporta readequação, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser contrário à orientação atualmente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.º 1.076) e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante PAULO HERDT no percentual mínimo previsto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, calculados sobre o valor da causa, devidamente atualizado, conforme consignado pelo Julgador de primeiro grau.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076) e, consequentemente, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos no percentual de 10%, conforme previsto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nos demais tópicos mantenho o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022